Tribunal: TJDFT
Processo: 0009633-98.2016.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FRATURA NA COLUNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO. ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. O indeferimento de nova prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostra necessária à solução da controvérsia. Não se pode falar que houve cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de diligências complementares se, depois de finalizada a conclusão, for negativa a uma das partes por falta de provas, depois de cumprido pelo perito todos os requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil.
2. Se os assuntos elencados pela parte quedaram devidamente apreciados e rebatidos em Primeira Instância, segundo as razões de convencimento do Julgador, afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Sentenciante não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica firmada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a autora e a ré se encontram no conceito de consumidora e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo, assim, a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
3. A empresa ré, na condição de permissionária do serviço público de transporte, responde objetivamente pelos danos que venha a produzir a terceiros. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. A prestadora de serviço público de transporte somente se exime da responsabilidade que lhe é atribuída acaso comprove, por meio de provas contundentes, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou de força maior, ônus do qual não se desincumbiu, conforme dispõe o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. No caso concreto, por ausência de impugnação, não se controverte acerca da responsabilidade civil objetiva da ré, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público de transporte, em relação ao acidente sofrido pela autora, resultante de queda no interior de ônibus, quando da passagem por quebra molas de forma abrupta pelo condutor do veículo. Também sobressai evidente o prejuízo advindo daquele sinistro, qual seja, a fratura ocorrida na coluna vertebral, causa de invalidez parcial e definitiva da autora para a atividade laboral, consoante Laudo Perícia judicial que acompanham os autos. Sob essa ótica, demonstrado o evento danoso atrelado à ré, bem assim evidenciado o prejuízo experimentado pela usuária do serviço, o dever de indenizar é consequência lógica.
5. O art. 950 do Código Civil estabelece que, caso a ofensa resulte defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou que lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Restou demonstrado a incapacidade da autora, corroborado por prova documental, após o incidente descrito nos autos, faz a autora jus ao pagamento de pensão vitalícia. O fato de não se ter um valor aproximado de sua remuneração mensal não obsta a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes, devendo a indenização, em caso tais, ser fixada em 1 (um) salário mínimo. Precedentes.
6. A compensação entre o valor da indenização e o seguro obrigatório (DPVAT), nos termos da Súmula n. 246/STJ, somente é possível quando efetivamente demonstrado o recebimento da indenização pela vítima do sinistro, particularidade não evidenciada no caso vertente. Ainda que assim não fosse, tem-se por obstado qualquer abatimento, porque o valor do seguro obrigatório já foi levado em consideração quando do arbitramento da indenização total devida à usuária do serviço de transporte.
7. O valor fixado na sentença a título de danos morais observou o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, tendo sido obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante da gravidade do caso concreto, revela-se adequado, não merecendo alterações que possam, por conseguinte, transcender os limites da razoabilidade, seja para mais ou para menos.
8. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.
9. Em tema de prequestionamento, cabe ao julgador apenas expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte.
10. Apelações da autora e da parte ré desprovidas.